Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Processo : 0737585-39.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 207458350 do cumprimento de sentença n. 0132084-49.2007.8.07.0001) que estabeleceu parâmetros para cálculo do débito executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria para recálculo da dívida. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão determinou a inclusão de juros mora em desacordo com a fundamentação da sentença da ação de exigir contas e a atualização de valores já corrigidos, de forma a capitalizar juros. Pede a reforma da decisão para que “os cálculos sejam realizados pela Contadoria com a incidência dos juros de mora tendo como termo inicial a Sentença (Id 43991083) da segunda fase da ação de exigir contas, que declarou a existência de saldo credo em favor de uma das partes, em respeito à fundamentação da sentença e à coisa julgada”. Agravo distribuído à 6a Turma, em 06/09/2024, sob a relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção. Após, o agravante informa a interposição do AGI 0737585-39.2024.8.07.000, em face da decisão que homologou os cálculos da Contadoria, pedindo o julgamento em conjunto de ambos os agravos (id. 65050960). Antes do julgamento, a Desa. Soníria verificou a prevenção da 5a Turma Cível e determinou a redistribuição de ambos os recursos a este órgão (id. 65917537). O presente agravo foi distribuído à minha relatoria, em 07/11/2024, às 18h28. Já o AGI 0742520-25.2024.8.07.0000 foi distribuído à relatoria da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, também em 07/11/2024, às 18h30. Nesse cenário, há prevenção desta relatoria, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT. Com efeito, faz-se necessária a reunião dos recursos para julgamento, nos exatos termos do § 3o do art. 55 do CPC, diante do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, como na espécie, em que foram interpostos agravos impugnando os parâmetros para atualização do débito e, ainda, os cálculos realizados pela Contadoria com base nos parâmetros estabelecidos pelo juízo a quo. Ante o exposto, à Secretaria da Turma para solicitar à Desa. Maria Leonor Leiko Aguena que encaminhe os autos do Proc. 0742520-25.2024.8.07.0000, por redistribuição, a esta relatoria. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador